Tribunal: TJMT
Processo: 0001413-87.2015.8.11.0051
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001413-87.2015.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO S/A - CNPJ: 02.869.640/0001-68 (EMBARGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), UMBERTO CILIAO SACCHELLI - CPF: 205.201.669-49 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGANTE), NELSON RICARDO KLEIM - CPF: 718.120.161-15 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI - CPF: 019.751.421-95 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI - CPF: 019.751.421-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO S/A - CNPJ: 02.869.640/0001-68 (EMBARGANTE), UMBERTO CILIAO SACCHELLI - CPF: 205.201.669-49 (EMBARGANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), UMBERTO CILIAO SACCHELLI - CPF: 205.201.669-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRESQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2-

Quanto aos pontos levantados pela Recorrente, não foi evidenciado qualquer omissão e contradição no Acórdão objurgado, visando ela, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento.

3 - O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0001413-87.2015.8.11.0051

EMBARGANTE:
TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Tenusa Tecnologia e Nutrição S/A contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, e, em consonância com o parecer ministerial, rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela ora Embargante, para manter incólume a sentença que julgou procedente o pedido na Ação de Reversão de Doação/Alienação de Bem Público, restando, assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVERSÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE DO BEM PÚBLICO – DOAÇÃO MODAL DE BEM PÚBLICO - AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, SEM MOTIVAÇÃO - OFENSA AOS ARTS. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 17, I, § 4º, DA LEI 8666/93 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ENCARGO NÃO CUMPRIDO – LEI LOCAL QUE RENOVA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS – ADMISSIBILIDADE – REITERAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO – INTERESSE PÚBLICO NÃO ATINGIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. É cediço que uma das características dos bens públicos é a imprescritibilidade, ou seja, eles não podem ser adquiridos pelo instituto da usucapião, o que vem expressamente vedado pelos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e 102 do Código Civil.

2. O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação de Bem Público implica na reversão, de forma automática, do bem ao patrimônio público, ou seja, se opera de pleno direito, não havendo, por essa razão também, como se falar ou admitir que se cogite a ocorrência de prescrição.

3 - Não constam do processo provas de que tenha sido realizada licitação, ou justificativa para eventual dispensa ou inexigibilidade do procedimento. Tais aspectos, por si sós, são motivos suficientes para se declarar a nulidade das avenças firmadas, pois ferem frontalmente nossa Constituição Federal, notadamente, o art. 37, XXI; bem como o artigo 17, I, § 4º da Lei de Licitações. Vale ressaltar, ainda, que tais matérias são de índole constitucional, de ordem pública, que envolvem o interesse público, dinheiro público portanto podem e devem ser levantadas de ofício pelo Julgador.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório.

Pretende que a decisão seja revisada para o não conhecimento da matéria alusiva a ausência de licitação, posto que não mencionada em nenhum momento no processo.

Afirma que, há contradição no acórdão, devendo se adequar ao pedido de reconhecimento da prescrição, por ultrapassar o prazo de dez anos para movimentação do Judiciário para anular uma lei.

Aduz que, o acórdão é omisso, ao argumento de que houve confissão do Município Embargado de que a empresa cumpria as suas obrigações, tanto que recebeu o título dominial do imóvel, bem como quanto aos valores já desembolsados pela Embargante e aplicados no imóvel doado.

Assim, requer o provimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para o fim de: a) excluir da decisão qualquer menção a realização ou não de licitação; b) reconhecer a prescrição, extinguindo-se a ação originária; c) reconhecer o cumprimento, confessado pelo Município, quanto ao cumprimento pelo Embargante dos requisitos previstos na lei municipal e d) manifestar expressamente quanto ao valor já desembolsado pela Embargante e aplicado no imóvel doado.

Sem contrarrazões (id. 70369986).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Tenusa Tecnologia e Nutrição S/A
,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pela Embargante, o qual foi desprovido por esta Câmara de Direito Público, com a finalidade de sanar omissão e contradição existentes no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, restando assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVERSÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE DO BEM PÚBLICO – DOAÇÃO MODAL DE BEM PÚBLICO - AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, SEM MOTIVAÇÃO - OFENSA AOS ARTS. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 17, I, § 4º, DA LEI 8666/93 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ENCARGO NÃO CUMPRIDO – LEI LOCAL QUE RENOVA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS – ADMISSIBILIDADE – REITERAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO – INTERESSE PÚBLICO NÃO ATINGIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. É cediço que uma das características dos bens públicos é a imprescritibilidade, ou seja, eles não podem ser adquiridos pelo instituto da usucapião, o que vem expressamente vedado pelos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e 102 do Código Civil.

2. O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação de Bem Público implica na reversão, de forma automática, do bem ao patrimônio público, ou seja, se opera de pleno direito, não havendo, por essa razão também, como se falar ou admitir que se cogite a ocorrência de prescrição.

3 - Não constam do processo provas de que tenha sido realizada licitação, ou justificativa para eventual dispensa ou inexigibilidade do procedimento. Tais aspectos, por si sós, são motivos suficientes para se declarar a nulidade das avenças firmadas, pois ferem frontalmente nossa Constituição Federal, notadamente, o art. 37, XXI; bem como o artigo 17, I, § 4º da Lei de Licitações. Vale ressaltar, ainda, que tais matérias são de índole constitucional, de ordem pública, que envolvem o interesse público, dinheiro público, portanto podem e devem ser levantadas de ofício pelo Julgador.

Quanto as alegações da Embargante adianto que os embargos
não
prosperam, diante da ausência dos vícios apontados, além de que, o objetivo da Recorrente é a revisão da decisão proferida, o que é vedado nesta via eleita.

Isso porque, o acórdão foi claro no sentido de que houve sim manifestação do Município Embargado na petição inicial quanto a ausência de licitação e, ainda, restou consignado que muito embora a ausência de licitação não tenha sido a causa de pedir para a reversão da doação de bem público, esta foi, de fato, apresentada pelo Município, ressaltando, ainda, que se trata de matéria de ordem pública.

Veja-se:

[...].

Analisando detidamente os autos, verifica-se que na petição inicial, mais precisamente no id. 7131775 – pág. 6, o Município de Campo Verde afirma expressamente que O instituto da doação é evidenciado com mais clareza quando se observa que não houve a necessária licitação para a alienação dos aludidos bens públicos em favor da empresa Tenusa,
ex vi
do exigido pelo inciso I do art. 17 da Lei nº. 8.666/93. Tal afirmação é ratificada pelo ora Apelado na impugnação à contestação ao ressaltar que:

[...]. No caso sob análise, embora se relate vagamente no corpo da norma municipal existência de interesse público, a toda evidência que foram violados, no mínimo, os princípios da legalidade e da impessoalidade ao se alienar bem público sem prévia licitação, não olvidando também da total ausência de prévia avaliação, bem como do interesse público devidamente justificado.

[...]. A licitação para casos como o presente (alienação), inclusive, é exigida por forca do estatuído no inciso I do art. 86 da Lei Orgânica Campo-Verdense (ID. 7131860, pg. 2).

[...].

Assim, muito embora a tese da ausência de licitação não tenha sido a causa de pedir para a reversão da doação do bem público, esta foi, de fato, apresentada no processo pelo Município Autor.

Ainda que assim não fosse, a avença fere o artigo 37, XXI, bem como o artigo 17, I, § 4º, da Lei n. 8.666/93, ressaltando-se que tais matérias são de índole constitucional, de ordem pública, que envolve interesse público, dinheiro público, portanto, podem e devem ser levantadas de ofício pelo Julgador e em qualquer grau de jurisdição. A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PREFEITURA. MUNICÍPIO. PREFEITO. EQUÍVOCO QUE NÃO GERA REPERCUSSÃO NA SEARA PROCESSUAL. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO: CONVÊNIOS. SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL.
AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, SEM MOTIVAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 37, XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 1º, 55, 60 E 61 DA LEI 8666/93. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. ART 59, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI DE LICITAÇÕES. BOA FÉ NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1- A recorrente aduz que a sentença fustigada não analisou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 2- De fato, é sabido que existe essa confusão entre os termos Município e Prefeitura, mas, segundo decisões do STJ, não configura causa de ilegitimidade e nem de defeito de representação. Este raciocínio também é levado em consideração quando o Prefeito se apresenta como parte, eis que, consoante dispõe o art. 12, II do CPC, é ele quem representa o Município ativa ou passivamente. 3- Precedente do STJ. 4- Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, por unanimidade. 5- Quanto ao mérito, constata-se que foram firmados Convênios entre apelante e apelado com a finalidade de promover os serviços de eletrificação rural.
Ocorre, contudo, que não constam do processo provas de que tenha sido realizada licitação, ou justificativa para eventual dispensa ou inexigibilidade do procedimento. De igual modo, não restou comprovado que os serviços contratados tenham sido efetivamente prestados. 6- Tais aspectos, por si sós, são motivos suficientes para se declarar a nulidade das avenças firmadas, pois ferem frontalmente nossa Constituição Federal, notadamente, o art. 37, XXI; bem como os arts. 1º, 55, 60, 61, entre outros, da Lei de Licitações. Vale ressaltar, ainda, que tais matérias são de índole constitucional, de ordem pública, que envolvem o interesse público, dinheiro público, portanto podem e devem ser levantadas de ofício pelo Julgador.
7- No que tange à possibilidade da apelante ser indenizada pelos eventuais serviços prestados, o art. 59 da Lei 8.666/93 estabelece que o contratado será indenizado pelo o que houver executado e pelos prejuízos regularmente comprovados. 8- No caso sub examine, como mencionado alhures, não consta dos autos qualquer comprovação da realização dos serviços contratados e se foram realizados a contento. 9- Finalmente, não há qualquer indício de que a recorrente tenha agido de boa-fé, já que agiu afrontando vários princípios e normas jurídicas, portanto, não merece ser indenizada pelas eventuais despesas realizadas, sequer foram comprovadas. 10- Precedentes. 11- Recurso improvido, sentença mantida. (TJ-PE - AC: 80239 PE 00008574, Relator: João Bosco Gouveia De Melo, Data de Julgamento: 17/11/2009, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 121). [Destaquei].

[...].

Sendo assim, conforme apontado pela decisão embargada, ainda que não houvesse manifestação quanto a ausência de licitação, trata-se de matéria de ordem pública que podem ser até levantadas pelo Julgado de ofício, não havendo qualquer vício a ensejar o acolhimento do recurso.

A Embargante sustenta que a decisão deve ser revista para que se adeque ao pedido de reconhecimento de prescrição.

Sem razão a Embargante. Conforme explanado no acórdão, estamos diante de atos que envolvem um bem público e, portanto, não há que se falar em prescrição aquisitiva.

Além disso, restou assinalado no acórdão que havendo descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei, a reversão do bem se opera de pleno direito, de forma automática ao patrimônio público, não havendo, por essa razão também, como se falar ou admitir que se cogite a ocorrência de prescrição.

Nota-se que, neste ponto, não há qualquer vício a ensejar o acolhimento dos embargos, para mera vontade de rediscutir a matéria já decidida, devendo esta ser impugnada por mediante espécie recursal própria.

A Embargante afirma, ainda, que o acórdão é omisso quanto a confissão do Município Embargado de que a empresa cumpria com suas obrigações, tanto que recebeu o título dominial do imóvel.

Ora, mais uma vez, a Embargante apresenta alegações com a nítida pretensão de rediscussão da causa.

Isso porque, além da ausência de licitação, restou incontroverso nos autos que a empresa Embargada descumpriu o encargo fixado pela lei municipal, mesmo após o acordo de renovação de prazo para cumprimento.

Eis o trecho do acórdão:

[...].

A doação, portanto, de bem público como se deu, sem a comprovação do interesse público, sem avaliação prévia e sem prévia licitação, afronta como anteriormente já dito, princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e da razoabilidade.

Em razão disso, não é possível defender a impossibilidade de reversão do ato do poder público, sem qualquer balizamento legal e constitucional.

Destaco, ainda, que esta Relatora não pode fechar os olhos ao que foi trazido em plenário pelas partes, haja vista que se trata de doação de bem público, hipótese excepcional e que precisa estar pautada em fim específico, favorável à sociedade, visando sempre ao interesse público, assim, a informação trazida foi a de que a indústria de “Toy Dog” funcionou por apenas 2 (dois) anos e fechou suas portas.

Tal informação apenas corrobora a certidão do Oficial de Justiça que, em 2-10-2015, afirmou que (id. 7131800):

[...]. CERTIFICO que, em cumprimento a determinação nos autos supra, em diligências na zona rural, dirigi-me ao endereço constante no mandado, onde lá estando encontrei a empresa Tenusa Tecnologia e Nutrição S/A fechada. Certifico, ainda, que segundo informações prestadas pelo Sr. “Almeida”, que se encontrava retirando eucalipto no referido endereço, este informou que a referida empresa não se encontra mais em funcionamento, bem como não soube informar o atual endereço de seus representantes legais. [...].

Logo, restou incontroverso que a empresa descumpriu o encargo fixado pela lei, mesmo após o acordo de renovação de prazo para cumprimento. Explico.

In casu
, consta dos autos que em 2006 o Município tomou providências quanto ao descumprimento dos encargos previstos na doação aperfeiçoada pela publicação da Lei n. 593/99 (id. 7131779 – págs. 2/4) e, por algum motivo que não restou claro nos autos, mesmo diante do relatório elaborado em 24-3-2006 (id. 7131780 – págs. 6/8), que relatava acerca da fabricação de “Dog Toys” e sobre a quantidade de mão de obra contratada, aceitou a retomada de parte do bem, autorizando a Apelante a prosseguir com a indústria, tanto que editou a Lei n. 1153/2006, em 29-3-2016 (id. 7131783 – pág. 4).

Pelas fotos constantes dos autos (id. 7131845 – págs. 2/9; id. 7131846 – Págs. 1/6; id 7131847 – págs. 1/3; id. 7131848 – págs. 1/2), é possível verificar a instalação da indústria. No entanto, a situação perdurou por apenas 2 (dois) anos.

Certamente, não é possível que o Poder Judiciário feche os olhos a tudo o que aconteceu durante todo o tempo decorrido desde a publicação da Lei n. 593/99 até o momento em que o Poder Público entendeu por bem requerer a reversão do imóvel em questão.

Entretanto, para o caso em que o encargo não é mantido e a finalidade da Lei não é alcançada, não é possível entender como viável, justo, legal e, tampouco justificável, que a doação do imóvel seja aperfeiçoada, pois tal fato viola diretamente os Princípios Constitucionais da Impessoalidade e Moralidade Administrativa, não havendo outra saída que não a reversão doação.

[...].

Sendo assim, não há qualquer omissão no acórdão.

Por fim, a Embargante assegura que o acórdão é omisso quanto ao valor desembolsado no imóvel.

Nos autos não há qualquer pedido neste sentido, motivo pelo qual não há que se falar em omissão do julgado.

Se a Embargante entende que os valores devem ser restituídos, deverá, então, buscar a via própria para tal finalidade.

Assim, não há qualquer vicio no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso e a consequente modificação da decisão recorrida, mas, sim, objetiva a Recorrente a reanálise do Voto objurgado, o que é vedado nessa via processual.

Ressalta-se, ainda, que o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações da parte, analisar a causa de todas as maneiras que esta requer, se já encontrou base suficiente para o seu decidir em especial, como no presente caso, visto que é ele o destinatário final desta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). [Destaquei].

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

Outrossim, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Tenusa Tecnologia e Nutrição S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021